Tribunal: TJSP
Processo: 1003982-29.2018.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1003982-29.2018.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é
embargante MARCIA CARDOSO DO NORTE, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15663
Apelação: 1003982-29.2018.8.26.0566/50000
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Embargante: Marcia Cardoso do Norte
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
PROCESSUAL CIVIL - Razões recursais da autora dissociadas
da decisão atacada. Não atendimento do requisito previsto
art. 1.010, II e III do Novo CPC. Violação ao princípio da
dialeticidade. Recurso não conhecido.
Vistos, etc...
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face
do V. acórdão de fls. 202/204, que não conheceu do recurso de apelação da parte
autora, por ser intempestivo.
Em suas razões recursais a embargante alega, em
suma, que o laudo pericial constatou lesão mínima, corroborado pelo laudo pericial
produzido em ação de cobrança do seguro DPVAT, que concluiu pela redução da
sua capacidade laborativa em decorrência do acidente narrado na inicial, o que
enseja a concessão de benefício de auxílio-acidente. Por tais razões, busca o
provimento do recurso, a fim de utilizar as teses abordadas em recurso próprio,
cumprindo o princípio da dialeticidade e o prequestionamento.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
O recurso não deve ser conhecido.
Isso porque a embargante não atacou os fundamentos
da decisão recorrida, posto que a sentença de primeiro grau julgou improcedente a
ação acidentária ao fundamento de que não demonstrada sequela incapacitante
para sua função habitual de atendente, sendo que contra tal decisão a autora, ora
embargante, interpôs recurso de apelação, o qual não foi conhecido diante de sua
intempestividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Dessa forma, do alegado e requerido pela recorrente,
restaram desatendidos, portanto, os requisitos previstos nos incisos II e III do art.
1.010 do Novo Código de Processo Civil, que determinam que as razões recursais
devem trazer os fundamentos de fato e de direito pelos quais a decisão impugnada
deve ser reformada.
A ausência de manifestação específica acerca dos
fundamentos da decisão impugnada também descumpre o chamado princípio da
dialeticidade, aplicável a todas as espécies recursais, tal como mencionado pelos
Ministros do STJ no seguinte aresto:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL.
PRECLUSÃO.
UNIRRECORRIBILIDADE.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, §
4o, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O
ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA
DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO ORA AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INFUNDADO
E
PROCRASTINATÓRIO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
(...)
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
especial obstado na origem reclama, como requisito
objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
art. 544, § 4o, inc. I, do CPC, ônus da qual não se
desincumbiu a parte insurgente.
4. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os
recursos, compete à parte agravante, sob pena de não
conhecimento do agravo, infirmar especificamente os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
negar seguimento ao reclamo, sendo insuficiente
alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice
invocado. Precedentes.
(...)
(RCD no AREsp 581.722/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe
11/11/2014) (grifou-se).
Por fim, ressalte-se que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde
com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Posto isso, NÃO SE CONHECE do recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator